Tribunal: TJDFT
Processo: 0031656-61.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. OCORRÊNCIA. ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE. CARACTERIZADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RÉU-EMBARGANTE SUSCITA CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. VÍCIOS SANADOS EM RELAÇÃO AO DANO MORAL.
1. Em relação ao dano moral, considerando que o arbitramento é posterior a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, incide apenas juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, devidos desde a data do evento danoso até a publicação da aludida emenda constitucional e, após essa data, unicamente a SELIC.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.